Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-27.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016039-27.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), LUANA LINS DE ANDRADE SILVA - CPF: 113.733.514-97 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 024.348.281-75 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. ESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016039-27.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop
/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S.A.

Recorrida(s):

Gabriely Vitoria de Araujo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de compensação por
DANOS MORAIS
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de

R$417,96
com data da disponibilização dia

10/11/2022
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido,
adequando-o
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 25/06/2003

CPF: 024.348.281-75

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: TROPICAL - TUPPERWARE

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 19/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1656834

VALOR: 311,14

DATA INCLUSAO: 26/12/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: UNIMED

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 25/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 279002702193500

VALOR: 1.932,96

DATA INCLUSAO: 14/02/2024

* CREDOR: MARANATA

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 17/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 331775

VALOR: 299,80

DATA INCLUSAO: 09/02/2023

* CREDOR: A IDEAL TECIDOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 05/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 35504

VALOR: 3.307,00

DATA INCLUSAO: 31/01/2023

* CREDOR: CASA AURORA

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 26/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 25588

VALOR: 399,02

DATA INCLUSAO: 30/11/2022

* CREDOR: ZUMAS CONFECCOES E ENXOVAIS

ENT.ORIGEM: CDL - JUINA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 24033028

VALOR: 2.421,00

DATA INCLUSAO: 12/10/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 30/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0004058129202311

VALOR: 558,86

DATA INCLUSAO: 24/12/2023

* CREDOR: MAGAZINE LUIZA S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 4004-3011

DATA VENCIMENTO: 05/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001510151307P01

VALOR: 105,86

DATA INCLUSAO: 21/10/2022

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024